Tribunal: TJBA
Processo: 8073687-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073687-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GIZELE NEVES DE CARVALHO Advogado(s): FLAVIA DA CAMARA SABINO PINHO MARINHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA SÓDICA (CLEXANE OU VERSA) 60MG. PACIENTE GESTANTE COM TROMBOFILIA (CID-10 D68.8). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR AO AGRAVADOS QUE FORNEÇAM A MEDICAÇÃO PARA À AGRAVANTE NA FORMA PRESCRITA EM RELATÓRIO MÉDICO. I. CASO EM EXAME Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do Estado da Bahia e do Município de Salvador, em que se postulava o fornecimento de enoxaparina sódica 60mg para paciente gestante com diagnóstico de trombofilia. Decisão interlocutória do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador indeferiu a tutela de urgência e deferiu a gratuidade da justiça. Agravo de instrumento interposto pela autora, alegando urgência e imprescindibilidade do medicamento, já incorporado ao SUS desde 2018 e com parecer favorável da CONITEC. Contrarrazões apresentadas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Salvador, sustentando, respectivamente, ausência de negativa administrativa e ilegitimidade passiva. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município de Salvador possui legitimidade passiva no polo da demanda; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15 para concessão da tutela de urgência a fim de assegurar o fornecimento do medicamento enoxaparina sódica 60mg à paciente gestante. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida, pois o Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral nº 793, firmou entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde. 8. No mérito, a probabilidade do direito resta evidenciada pela comprovação médica da imprescindibilidade do uso de enoxaparina sódica durante a gestação, sob pena de novos óbitos fetais e risco à saúde materna. 9. O perigo de dano também se encontra caracterizado, considerando a urgência do tratamento e o histórico obstétrico da paciente. 10. O medicamento encontra-se registrado na ANVISA, possui parecer favorável da CONITEC e foi incorporado ao SUS pela Portaria nº 10, de 24/01/2018, sendo contraindicado o uso de anticoagulantes orais no caso de gestantes. 11. Atendidos, assim, os requisitos firmados pelo STF nos Temas 500 e 793 e pelo STJ no Tema 106, quais sejam: laudo médico circunstanciado, incapacidade financeira e registro do medicamento na ANVISA. 12. A jurisprudência reconhece a ilegalidade da negativa de fornecimento da enoxaparina a gestantes em risco, conforme precedente: “EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO PELA MÉDICA DA DEMANDANTE. PACIENTE GESTANTE. RISCO DE PERDA GESTACIONAL. NEGATIVA ILEGAL. ENOXAPARINA SÓDICA/CLEXANE. ABUSIVIDADE DO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJRN, AI 08093138020248200000, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, j. 04/10/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para determinar que os entes agravados forneçam ou custeiem a medicação enoxaparina sódica (Clexane ou Versa) 60mg, durante toda a gestação e puerpério, mediante apresentação de receita médica atualizada, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: O fornecimento de medicamento essencial prescrito para gestante com diagnóstico de trombofilia, devidamente incorporado ao SUS, registrado na ANVISA e prescrito com urgência por profissional médico, deve ser assegurado solidariamente pelos entes federativos, presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15. Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 196 Constituição Federal, art. 23, II CPC/15, art. 183 CPC/15, art. 300 CPC/15, art. 1.015 Portaria MS nº 10/2018 Jurisprudência relevante citada STF, Tema 793 da Repercussão Geral STF, Tema 500 da Repercussão Geral STJ, Tema 106 dos Recursos Repetitivos TJRN, AI 08093138020248200000, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, j. 04/10/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.°8073687-19.2024.8.05.0000 , originário da Comarca de Salvador – BA, agravante GIZELE NEVES DE CARVALHO e agravados MUNICIPIO DE SALVADOR e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora. Salvador, .